Tribunal: CARF
Processo: 11065.903748/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.903748/2017-84
ACÓRDÃO
9303-016.706 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
CRÉDITOS SOBRE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS.
SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
PIS/COFINS. INSUMO. TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREAS PRODUTIVAS.
Nos termos do art. 176, §1o, inciso XXI da Instrução Normativa SRF no
212/2022, “Consideram-se insumos, inclusive”, os ”dispêndios com
contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de obra empregada
no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para aplicar ao caso a Súmula CARF
188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição.

Assinado Digitalmente
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.706 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903748/2017-84
2
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-013.355, de 26/09/2023 (fls.611/619),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
NÃO CUMULATIVA. PIS/COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE
CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do
Parecer Cosit no 05, de 2018 (critérios da essencialidade e a relevância)
Consta do dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas (1) de transporte de
funcionários para as áreas agrícola e industrial; (2) de fretes na aquisição de trigo;
e (3) de gastos com abraçadeiras, paquímetros e fitas isolantes. Por maioria de
votos, reverter as glosas de serviços relacionados ao desembaraço aduaneiro.
Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negava a reversão
das glosas sobre as despesas com despachante aduaneiro.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão do CARF, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
(fls.621/681), apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias:
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.706 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903748/2017-84
3

Quanto à demonstração da legislação que estaria sendo interpretada
divergentemente, requerida no § 1o do art. 118 do RI-CARF, o recorrente fez as seguintes
referências:

Cotejados os fatos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
deu SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela Fazenda Nacional (fls.685/696), apenas em
relação às divergências jurisprudenciais: 1. quanto ao direito ao creditamento sobre o custo dos
fretes contratados para transporte de insumos não onerados; e 4. quanto ao direito ao
creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos com: Transporte de
colaboradores/ funcionários/ mão-de-obra.
Devidamente
cientificada,
a
contribuinte
apresentou
suas
contrarrazões
(fls706/726), que em sede de preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da
ausência de prequestionamento (art. 118, §5o, do RICARF). No mérito, requer seja negado
provimento ao Recurso Especial interposto pela PGFN.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.706 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903748/2017-84
4
VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Presidente da 3a Câmara desta 3a Seção do CARF, restando perquirir
acerca do atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 118 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
1. Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos
com: frete de insumos não onerados:
A matéria é bem definida e bem conhecida. O acordão recorrido reconhece o
direito em foco, independentemente do regime de tributação do insumo; os paradigmas, por
outro lado, negam o mesmo direito, por entender que o direito segue o regime de tributação do
insumo.
O Acórdão indicado como paradigma no 9303-013.028 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS NÃO ONERADOS. BOVINOS (MATÉRIA PRIMA). AQUISIÇÃO PF E
COOPERATIVAS.
O frete na aquisição de insumos não pode ser considerado insumo do processo
produtivo, pois este ainda nem se iniciou quando da aquisição do serviço. Porém
permite-se o aproveitamento do crédito sobre esses serviços de frete ao agregar
custo ao insumo. O crédito do frete é o mesmo proporcionado pelo insumo. No
presente caso, como os insumos não geram crédito das contribuições (aquisição
de bovinos - matéria-prima, adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativas
de produtores rurais), o serviço de frete também não gera direito ao crédito.
O Acórdão indicado como paradigma no 9303-013.216 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2007
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS NÃO ONERADOS. BOVINOS (MATÉRIA PRIMA). AQUISIÇÃO PF E
COOPERATIVAS.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.706 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903748/2017-84
5
O frete na aquisição de insumos não pode ser considerado insumo do processo
produtivo, pois este ainda nem se iniciou quando da aquisição do serviço. Porém
permite-se o aproveitamento do crédito sobre esses serviços de frete ao agregar
custo ao insumo. O crédito do frete é o mesmo proporcionado pelo insumo.
Assim, o crédito sobre o gasto com frete somente pode ser reconhecido na
proporção do crédito do insumo adquirido. No presente caso, como os insumos
não geram crédito das contribuições (aquisição de bovinos -matéria-prima,
adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais), o
serviço de frete também não gera direito ao crédito.
Portanto, sem dificuldades, constata-se a existência de dissídio jurisprudencial a ser
solucionado.
2. Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos
com: transporte de colaboradores/funcionários/mão-de-obra:
Em relação aos custos com transporte de colaboradores, a decisão recorrida
reverteu as glosas por entender ser um serviço necessário tanto na fase de produção quanto na de
fabricação dos produtos da empresa recorrente, e os paradigmas (Acórdão 3201-010.967 e 3201-
009.312), decidiram não ser possível o aproveitamento de créditos sobre os dispêndios com itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens, entre eles o transporte de funcionários.
Sobre o tema o acórdão recorrido assim se manifestou:
TRANSPORTE DE COLABORADORES
O transporte é serviço necessário tanto na fase de produção quanto na de
fabricação dos produtos da empresa Recorrente. Isso porque, o deslocamento dos
funcionários até a área agrícola dá início a fase de produção rural com a
preparação, correção, adubação e colheita dos produtos.
Ao depois, é iniciada a etapa agroindustrial, também essencial à colaboração dos
funcionários e, consequentemente, o seu traslado. Logo, a contratação de
empresas pela Recorrente para a execução do serviço de transporte de pessoal
para as áreas agrícola e industrial é insumo, sua supressão impede a atividade
empresarial da Recorrente.
Desse modo, com fulcro no inciso II, do Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002, reverto à glosa.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3201-010.967 está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
Sendo o voto condutor omisso sobre o transporte de funcionários cabe a sua
análise, negando provimento ao recurso por não ser a despesa essencial e
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.706 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903748/2017-84
6
relevante ao processo produtivo. Assim, não são considerados insumos os itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela pessoa
jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tal qual é o transporte de funcionários.
(grifou-se)
O segundo Acórdão 3301-009.312 paradigma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
(...)
CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O serviço de transporte de funcionários, por não ser essencial ou relevante ao
processo produtivo, não é insumo da produção, não permitindo, portanto, a
apuração de crédito em relação a esse dispêndio.
Portanto, conheço do recurso nessa parte.
II – Do mérito:
Previamente à análise dos itens específicos dos insumos em discussão, apesar de
amplamente debatido, mas necessário, explicita-se o conceito de insumos adotado no presente
voto, para então verificar as demais matérias.
Conceito de insumos:
Primeiramente, ressalta-se que a análise da apropriação de créditos da contribuição
ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos sobre bens e serviços utilizados como insumos, tal como
empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de
PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição, será realizada com base no que restou decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, paradigma do Tema 779, cuja tese foi
firmada nos seguintes termos: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto, esclarece que o critério da essencialidade
"diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço: constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”, enquanto o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.706 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903748/2017-84
7
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva ou por imposição legal”.
Neste sentido, em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
que apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do conceito
de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pelo STJ.
Consta do referido Parecer que a decisão proferida no julgamento do REsp no 1.221.170/PR é
vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Nesse contexto, a análise será feita considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços, de forma a facilitar a análise
casuística de cada item objeto de glosa pela autoridade fiscal que foram mantidas pela decisão da
DRJ.
Passo à análise dos insumos.
1. Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos
com: frete de insumos não onerados:
A matéria trazida a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de
jurisprudência, diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
(PIS/COFINS) não cumulativas em relação aos custos com fretes na aquisição de tribo, adquiridos
de produtores rurais dentro do território nacional.
A questão ora debatida já foi objeto de Súmula, no âmbito deste Tribunal
Administrativo, aprovada por esta 3a Turma da CSRF, em sessão de 20/06/2024, cuja vigência se
deu a partir de 27/06/2024, in verbis:
Súmula CARF no 188 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 –
vigência em 27/06/2024 É permitido o aproveitamento de créditos sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais
serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
O que se conclui é que embora o frete esteja relacionado com o transporte de
insumo com isenção, suspenção ou alíquota zero, este representa um gasto incorrido pelos
contribuintes para o transporte de um produto que representa um insumo, isto é, produto
essencial de seu processo produtivo, e que uma vez sujeito a tributação do PIS e da COFINS, deve
ser afastada a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
Oportuno ressaltar nesse ponto, que para que o frete de aquisição, efetivamente,
possa ser computado de forma apartada do bem adquirido, seu custo deve vir em nota autônoma,
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.706 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903748/2017-84
8
sendo contabilizado de forma a aclarar que não está abrangido pelo tratamento conferido ao
insumo transportado.
No entanto, esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que devem
ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido por este tribunal
administrativo, para se evitar o creditamento em situações vedadas pela legislação (por exemplo,
a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003: “(...) aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição”. Ou a geração de crédito básico para situações que não
foram tributadas na etapa anterior.
Em outras palavras, se de um lado se busca evitar a obtenção indevida de crédito
básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente sido tributada (ou de
outra forma desonerado), do outro lado se busca preservar o cerceamento do direito de crédito
básico da não-cumulatividade em operações efetivamente tributadas ou que não tenha incidido
nas vedações legais à tomada de crédito.
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes, desde que tenham
sido efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero, e que não tenham sido de outra
forma desonerados), registrados de forma autônoma, e se refiram a aquisição de insumos não
onerados, pelo que, nestas circunstâncias, cabe o provimento parcial ao apelo fazendário, para
que sejam mantidas as glosas apenas nos casos que não se enquadrem nos condicionais aqui
descritos (registro autônomo e efetiva tributação do frete).
Assim, voto pelo provimento parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto a esta matéria, aplicando ao caso a Súmula CARF 188.
2. Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos
com: transporte de colaboradores/funcionários/mão-de-obra:
A segunda matéria trazida pela Fazenda Nacional, a ser discutida perante este
Colegiado uniformizador de jurisprudência diz respeito a possibilidade ou não de tomada de
créditos das contribuições sociais (PIS/COFINS) não cumulativas, sobre as despesas com serviço de
transporte de funcionário para a planta industrial está situada no Porto de Itaqui, o qual dista
cerca de 20km dos bairros centrais do município de São Luís (MA), glosados por ausência de
previsão legal e revertido pela decisão ora recorrida.
Consta dos autos, tratar-se de custos com contratação de serviço de transporte
para seus colaboradores, em áreas em que o transporte público não atende a demanda da
empresa. Consta do Lauto juntado pela recorrida, as seguintes informações a respeito do tema:
(...) existe uma particularidade da unidade industrial da autora localizada em São
Luís/MA comparando-se com as outras unidades da Moinhos Cruzeiro do Sul no
Brasil. A planta industrial está situada no Porto de Itaqui, o qual dista cerca de
20km dos bairros centrais do município de São Luís. Por meio da imagem de
satélite do ano de 2021 do município, apresentada na Figura 29, é possível
constatar que não existe nenhum bairro habitacional nas cercanias do Porto, e
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.706 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903748/2017-84
9
por consequência, isto demanda que os colaboradores tenham que se deslocar
por grandes distâncias e por grandes intervalos de tempo até chegar na empresa
Por meio de uma análise do cronograma e considerando que:

Em média, um ônibus para transporte urbano possui de 37 assentos;

A grande maioria dos colaboradores precisam chegar na empresa em
horários específicos, tal como: de segunda a sexta-feira, 7:30h;

A linha de viação em questão está disponível para transportar toda a
população de São Luís, e não somente as pessoas que trabalham na
Moinhos Cruzeiro do Sul do Porto de Itaqui;

Como o Porto de Itaqui é o penúltimo ponto de parada, estima-se que um
ônibus passa pelo local a cada cerca de 60 minutos.
Finalmente, é possível constatar que este meio de transporte disponibilizado pelo
serviço público não atende à demanda da autora, de modo que para as atividades
da empresa sejam realizadas pelos colaboradores que devem deslocar-se até o
local e, consequentemente, possibilitarem as atividades industriais que requerem
mão de obra direta e indireta, é obrigatória a contratação de um serviço exclusivo
para transportar seus funcionários até a unidade industrial no Porto de Itaqui.
Figura 31 – Nota fiscal de empresa prestadora de serviço de transporte para os
trabalhadores da autora

A princípio, possuía o entendimento de que era apenas possível o creditamento de
custos com transporte dos funcionários dentro da própria unidade de produção, situação que a
meu ver enseja o creditamento.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão vinculante do
STJ no REsp no 1.221.170/PR, admitia o creditamento relativo aos gastos para a fabricação do
“insumo do insumo”, contemplando, assim, as despesas da fase agrícola da produção (própria) da
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.706 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903748/2017-84
10
cana-de-açúcar. Mas, o mesmo Parecer Normativo afastava, explicitamente, o direito ao crédito
sobre os gastos com o transporte de funcionários, qualquer que seja a atividade a ser por eles
desempenhada ou as circunstâncias.
No entanto, diante do posicionamento da Receita Federal do Brasil que passou a
classificar como insumo de que trata o inc. II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, idêntico na Lei no
10.833/2003, “os gastos com contratação de pessoa jurídica para transporte do trajeto de ida e
volta do trabalho da mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de
prestação de serviços”, nos termos do inc. XXI do § 1o do art. 176 da IN RFB 2.121/2022,
referendado pela Solução de Consulta COSIT no 45, de 22 de fevereiro de 2023, abaixo transcritos:
Normativa no 2121, de 15 de dezembro de 2022
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
(...)
§ 3o O valor do dispêndio a que se refere o inciso XXI do § 1o será determinado
por meio da proporcionalização entre o número de trabalhadores empregados na
produção ou na prestação de serviços e o número total de trabalhadores
transportados, em relação ao total dispendido com o transporte.
__________________________________________________
Solução de Consulta COSIT no 45, de 22 de fevereiro de 2023
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SUBSUNÇÃO
AO CONCEITO DE INSUMOS.
(...)
CRÉDITOS. GASTOS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. GASTOS COM
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.
Os gastos com contratação de pessoa jurídica para transporte do trajeto de ida e
volta do trabalho da mão de obra empregada em seu processo de produção de
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.706 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903748/2017-84
11
bens ou de prestação de serviços podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Cofins.
Os gastos com transporte próprio da pessoa jurídica (inclusive combustíveis e
lubrificantes) para transporte do trajeto de ida e volta do trabalho da mão de obra
empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços
não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Cofins.
(...)
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional nesse tópico.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito dar parcial provimento para aplicar ao caso a Súmula CARF 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 869
DF CARF MF
Original